Tribunal: STF
Processo: ADI 3786
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. CESSÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR ENDOSSO-MANDATO. IMPUGNAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 33/2006. INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 52 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não caracterização como operação de crédito, para fins de submissão ao disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição Federal, da autorização prevista pela Resolução do Senado Federal 33/2006, de cessão da Dívida Ativa de Estados, do Distrito Federal e de Municípios a instituições financeiras mediante emprego de endosso-mandato e antecipação de receita.



    2. A leitura constitucional do conceito de operações de crédito, incluída a por antecipação de receita, deve atentar para o de responsabilidade fiscal.



    3. Alteração na forma de cobrança da Dívida Ativa tributária e não tributária demanda tratamento estritamente legal.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.